Tribunal: TJDFT
Processo: 0750304-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condená-lo ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de dano moral, em razão de indevida inscrição do nome do autor/recorrido em órgãos de proteção ao crédito, bem como para excluir o registro da negativação.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Ao exame do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que o autor/recorrido foi vítima de fraude, tendo sido seus dados utilizados para a abertura de conta bancária em proveito de terceiro falsário. A uma, a parte ré/recorrente não juntou contrato idôneo, sendo inexigível a prova do autor/recorrido no sentido de que não contratou, isso é, prova de fato negativo. Ao depois, o próprio fraudador confessou a prática do estelionato, conforme ID 26530502. Portanto, resta por inafastável a inexistência de qualquer débito do autor/recorrido em face da ré/recorrente. Nesse compasso, também se mostra indevida a negativação do nome do autor/recorrido em cadastro de inadimplentes (ID 26530501), em decorrência de suposto débito oriundo de fraude, descabendo falar em culpa exclusiva de terceiro, de modo a elidir a responsabilidade do banco/recorrente, integrando tal fato risco da atividade exercida (fortuito interno), nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Remansoso o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
6. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, reduzo o valor fixado na origem para R$ 3.000,00.
7. Dou parcial provimento ao recurso. Sentença reformada tão somente para reduzir a indenização por dano moral para R$ 3.000,00.
8. Sem custas processuais e honorários advocatícios.